Tribunal: TJES
Processo: 0001479-21.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001479-21.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELANTE: MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA LEITE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

2.
Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido
Codex
, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

3.
Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.

4.
Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante e, como consequência, anular a sentença atacada, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

em face da sentença de fls. 71/72 proferida pelo Douto Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes/ES que, nos autos da “Ação de Alvará Judicial” ajuizada por
MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA LEITE
em face da apelante
,
julgou procedente a presente a ação, com fundamento no art. 487, inciso I, e art. 725, VII do CPC/15, para autorizar a herdeira requerente a receber a cobertura securitária ou capital segurado instituído pelo falecimento da mãe, no valor de R$. 84.465,61 (oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Insurgindo-se contra o julgado, a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a devida instrução processual, com a produção das provas por ele pleiteadas, em especial a perícia médica, uma vez que a sinistro não fora devidamente analisado, de modo que existe ainda a possibilidade de existência de fato impeditivo do direito, como eventual doença preexistente.

Aduz, ainda, que a regulação administrativa do sinistro não fora concluída por ausência de documentos, não sendo o procedimento de Alvará Judicial hábil para o recebimento da importância segurada, diante do seu rol taxativo.

A apelada apresentou suas contrarrazões às fls. 93/101, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

em face da sentença de fls. 71/72 proferida pelo Douto Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes/ES que, nos autos da “Ação de Alvará Judicial” ajuizada por
MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA LEITE
em face da apelante
,
julgou procedente a presente a ação, com fundamento no art. 487, inciso I, e art. 725, VII do CPC/15, para autorizar a herdeira requerente a receber a cobertura securitária ou capital segurado instituído pelo falecimento da mãe, no valor de R$. 84.465,61 (oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Insurgindo-se contra o julgado, a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a devida instrução processual, com a produção das provas por ele pleiteadas, em especial a perícia médica, uma vez que a sinistro não fora devidamente analisado, de modo que existe ainda a possibilidade de existência de fato impeditivo do direito, como eventual doença preexistente.

Aduz, ainda, que a regulação administrativa do sinistro não fora concluída por ausência de documentos, não sendo o procedimento de Alvará Judicial hábil para o recebimento da importância segurada, diante do seu rol taxativo.

A apelada apresentou suas contrarrazões às fls. 93/101, pugnando pelo desprovimento do recurso.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se de Ação de Alvará Judicial, na qual a apelada pretende o levantamento de valores após o óbito de sua mãe, Sra. Raquel da Silva Oliveira Veronês, ocorrido em 13/04/2019, eis que não teve reconhecido administrativamente o direito ao recebimento da cobertura do capital segurado à título de herança junta à Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência, haja vista que a Segurada não deixou instituída pessoa beneficiária na apólice, mas “beneficiário conforme legislação vigente".

Em despacho/mandado de fl. 32/32v, o Juízo
a quo
determinou a intimação da requerida para que efetuasse, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o depósito da importância da cobertura referente à morte natural no valor de R$ 84.465,61 (oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), devidamente corrigidos e atualizados desde a data do sinistro.

Em sede de resposta de ofício (fls. 39/41), a seguradora, ora Apelante, arguiu a impossibilidade de percebimento da indenização securitária através do procedimento de Alvará Judicial, além de demonstrar que o pagamento já foi realizado administrativamente de forma correta no tocante ao auxílio funeral. Em relação à indenização securitária por morte, a regulação não fora concluída diante da ausência de documentos, sendo necessária ainda a observância da divisão do capital segurado em caso de eventual pagamento.

Aduziu, ainda, que a apólice de seguro é um contrato firmado entre a seguradora e o segurado, que mediante ao pagamento de um prêmio pelo segurado, prevê uma indenização em dinheiro em favor próprio ou em favor de terceiros, em razão do
objeto específico sinistrado
(riscos predeterminadas). Assim, a indenização do seguro não integra o patrimônio do segurado ou dos beneficiários, sendo certo que seu recebimento apenas se materializará perante a ocorrência do sinistro devidamente coberto na apólice. Portanto, enquanto não havido e reconhecido o sinistro coberto do seguro, a indenização não é patrimônio do segurado, tampouco dos beneficiários, não podendo, assim, ser constrito em favor ou desfavor de quaisquer deles.

No caso em tela, sustentou a Apelante a possível existência de doença preexistente, o que consistiria em fato impeditivo do direito da autora, sendo imperiosa a instrução processual, com a produção de prova pericial médica.

Todavia, sem apreciar os fundamentos apresentados pelo requerido ou, ao menos, intimá-lo na forma do art. 10 do CPC, em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a presente a ação, com fundamento no art. 487, inciso I, e art. 725, VII do CPC/15, para autorizar a herdeira requerente a receber a cobertura securitária ou capital segurado instituído pelo falecimento da mãe, no valor de R$. 84.465,61 (oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste à apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de procedência, sem que ao menos lhe fosse oportunizada a realização de audiência e a produção das provas pleiteadas.

Compulsando os autos, verifico que após o oferecimento de resposta ao ofício às fls. 39/41,
o Douto Juízo
a quo
imediatamente proferiu sentença de mérito, julgando procedente a demanda, sem oportunizar às partes,
a produção das provas que entendessem necessárias para o deslinde da ação
.

Observo, ainda, que, além de não ter se manifestado, antes da sentença, em relação ao procedimento escolhido pela autora e expressamente impugnado pela requerida, sequer foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, a fim de resolver as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairiam a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme preceitua o art. 357 do Código de Processo Civil.

Segundo pontuou a apelante:

(...) a ação foi sentenciada sem que fosse realizada perícia VEZ QUE NÃO ESTÁ SEGURADORA NÃO FIGUROU COMO PARTE (sic), NEM ERA CABÍVEL NO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO, deixando assim de dirimir todas as dúvidas referentes ao processo, bem como cerceando o direito de defesa da Apelante, que não puderam produzir a prova a fim de comprovar suas alegações.

Ou seja, nota-se que na Ação em discussão, para que seja confirmado se a parte Apelada faz jus ou não à cobertura pleiteada, se faz necessária a realização de perícia médica, bem como ainda a expedição de ofícios a antiga empregadora para cálculo da divisão do capital, vez que o seguro discutido se trata de um seguro empresarial.

Com efeito, sem a realização de uma detalhada perícia médica, bem como complementação da documentação necessária para regulação, torna-se temerário o prosseguimento do feito e impossível a fixação de qualquer indenização.

(...)

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, sobretudo acerca da escolha do procedimento judicial adequado, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pela apelante, em especial a realização de perícia médica a fim averiguar a eventual existência de doença preexistente, sendo proferida sentença que acolheu a totalidade dos pleitos autorais, causando evidentes prejuízos à parte demandada.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pelas partes, sobretudo da requerida/apelante.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com isso, creio não ser possível falar em procedência da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte requerida a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pela Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar